Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão deverá, em regra, cumpri-la no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ainda que ostente circunstâncias favoráveis, não se havendo falar bis in idem ou ilegalidade por afronta ao princípio da proporcionalidade, porquanto a fixação do regime inicial decorre de expressão previsão legal.

2. Recurso conhecido e desprovido.